Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727498-20.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFIDENCE HOTEL LTDA - ME, THAYLA THAUANY ALEXANDRE DE SOUZA, YAN LUCAS DIONISIO MANGUEIRA EMBARGADO: THAYLA THAUANY ALEXANDRE DE SOUZA, YAN LUCAS DIONISIO MANGUEIRA, CONFIDENCE HOTEL LTDA - ME DESPACHO Tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes aos embargos, intime-se o embargado para, no prazo de cinco dias, responder aos embargos opostos. Brasília, 5 de junho de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator